Tribunal: TJPA
Processo: 0802614-46.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802614-46.2021.8.14.0000

RECORRENTE: MATEUS DA SILVA PEREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121, § 2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA COM ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
IMPROCEDENTE
.
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO RESTOU MINIMAMENTE COMPROVADA. VÍTIMA MORTA COM UM TIRO NO PEITO.

-
A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, que restou demonstrada nos autos; quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal, havendo nos autos indícios suficientes a apontar o recorrente como autor do crime de homicídio, não se configurando a sentença de pronúncia um édito condenatório.

-
No caso não cabe se falar em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar as teses hasteadas pela defesa e acusação, realizando a análise mais aprofundada sobre ser as provas suficientes para caracterizar, de forma cabal, a autoria delitiva e decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Aplicação ao caso do princípio
in dubio pro societate
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 02 de agosto de 2021.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
MATEUS DA SILVA PEREIRA
,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Criminal de Altamira que os pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, II e IV do Código Penal Brasileiro, tendo como vítima Raimundo Soares.

De acordo com os autos, denúncia em ID 4823611, em 09 de maio de 2020, por volta das 23 horas, o recorrente e a vítima estavam ingerindo bebida alcoólica em uma chácara, localizada no Ramal Grota Seca, km 18, quando passaram a discutir, tendo o proprietário do imóvel, Raimundo Barbosa, pedido a Mateus que se retirasse do local, contudo, que este retornou pouco depois já portando uma espingarda calibre 22 e disparou contra a vítima, acertando-a no peito, indo esta a óbito no local.

Segue a inicial acusatória relatando que após o crime o ora recorrente empreendeu fuga para local ignorado; que em 11/05/20, a Polícia Militar recebeu informação de que o recorrente estava transitando em um veículo preto, Pajero, na Av. Magalhães Barata, naquele município, sendo abordado por uma guarnição policial que efetuou sua prisão; que à autoridade policial o recorrente confessou a prática delitiva afirmando que tinha desavenças com a vítima.

Havendo prova da materialidade, laudo acostado aos autos, e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora recorrente pela prática da conduta tipificada no art. 121, II e IV do CPB.

Em ID 4823609, proferida a Sentença de Pronúncia, nos termos da denúncia.

Em Recurso em Sentido Estrito, requereu a defesa reforma da decisão de pronúncia para que se promova a impronúncia do recorrente para que este seja absolvido sumariamente, afirmando ter agido o mesmo em legítima defesa; que o recorrente é trabalhador rural, tem boa convivência familiar e jamais se envolveu em qualquer conduta criminosa, sendo o ocorrido um fato isolado em sua vida.

Afirma que ao ser ouvido perante a autoridade policial asseverou que a vítima era seu vizinho e amigo; que o fato ocorreu após uma discussão entre si e a vítima após ambos terem consumido bebida alcoólica, acabando por resultar na morte de seu amigo; que o crime se deu por uma fatalidade; que o recorrente estava se dirigindo à delegacia para se entregar quando foi preso, mas, que em momento algum agiu premeditadamente para tirar a vida da vítima; que efetuou um único disparo com sua arma e que tal se deu em virtude da bebida ingerida e que somente repeliu injusta agressão, fazendo uso dos meios necessários a tanto, agindo, portanto, acobertado pelo manto da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Em contrarrazões, ID 4823610, o Ministério Público refutou as alegações do recorrente afirmando ter restado devidamente provados autoria e materialidade do delito pelo qual fora denunciado e que apesar de o laudo cadavérico ainda não ter sido juntado aos autos os depoimentos testemunhais e a confissão do recorrente atestam sua conduta e a morte da vítima.

Afirmou que a tese de legítima defesa sustentada pelo recorrente não prospera, pois há relato testemunhal que comprova que este saiu do local e retornou com uma arma já disparando contra a vítima, não havendo qualquer relato de que tenha sofrido injusta agressão atual ou iminente, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir a questão, devendo, portanto, ser submetido o recorrente ao Tribunal do Júri. Pugnou, ao fim, pelo improvimento do recurso a fim de que seja mantida a Sentença de Pronúncia por seus próprios fundamentos.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, através de parecer, manifestou-se, ID 5616132, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como dito alhures, de
Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
MATEUS DA SILVA PEREIRA
,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Criminal de Altamira que os pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, II e IV do Código Penal Brasileiro, tendo como vítima Raimundo Soares.

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

Almeja o recorrente a desconstituição da decisão de pronúncia e consequente absolvição sumária, alegando legítima defesa.

Como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Compulsando os autos, verifico que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nas provas constantes dos autos, cujos indícios de autoria indicam ter sido o recorrente o autor do disparo de arma de fogo que ceifou a vida da vítima Raimundo Soares.

N
esse passo, estabeleceu o magistrado
a quo,
na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o recorrente autor do delito, na forma do art. 121, § 2º, II e IV do CP, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar a tese de legítima defesa sustentada em favor do recorrente, não havendo qualquer indicativo de que este estivesse a se defender de algum risco/ameaça atual e/ou iminente.

Há ainda que se ressaltar que há nos autos depoimentos testemunhais que confirmam os fatos relatados na denúncia, tendo a testemunha Ivanete da Conceição Pereira que ao Juízo afirmou que a discussão se iniciou, tendo o recorrente saído do local e retornado já portando uma arma de fogo que disparou contra a vítima; que tomou conhecimento de que após ter cometido o crime o recorrente retornou ao local e chutou o corpo da vítima, afirmando já haver entre eles desavença anterior, sendo tal depoimento corroborado por aquele prestado por Raimundo Barbosa Vaz, que ao Juízo relatou já haver desavença entre o recorrente e a vítima desde o ano de 2018, relatando crer que o recorrente agiu por vingança.

Consta também dos autos os depoimentos prestados pelo policiais que diligenciaram e prenderam o ora recorrente e, de acordo com os depoimentos prestados, receberam uma denúncia anônima informando que logo após o crime o recorrente estaria empreendendo fuga, sendo este localizado e preso em um veículo Pajero, preto, que era conduzido por um advogado, já na Rodovia Transamazônica, não prevalecendo a afirmação defensiva de que estava a caminho da delegacia para se apresentar quando foi detido pelos policiais.

Ressalte-se que o recorrente confessou a prática delitiva afirmando ter sido ameaçado pela vítima, contudo, seu depoimento vai de encontro àqueles prestados pelas testemunhas,

e em relação a estas se mostra contraditório na medida em que apresenta relatos divergentes, o que precisa ser melhor apurado, mais uma razão para o pronunciado ser levado ao Tribunal do Júri, juiz natural para julgamento dos processos de crime doloso contra a vida.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato, o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, que deverá reconhecer e acolher a alegação de ocorrência da excludente somente se presente prova indubitável de que o pronunciado não agiu com
animus necandi
.

O Recurso em Sentido Estrito, de acordo com Espínola Filho (
EDUARDO

ESPÍNOLA FILHO, em Código de processo penal brasileiro anotado
)
:

“...
se constitui (por ato da parte interessada ou em virtude de determinação legal) de novo exame da espécie selecionada em decisão de juiz de primeira instância, admitida somente nos casos taxativamente enumerados no código, e visando à manifestação do Tribunal Superior, se o prolator daquela decisão não a reconsiderar, no curso do mesmo recurso
”.

Seu elenco é taxativo, exaustivo, ou seja, não admite ampliação, sendo, portanto, cabível no presente caso, onde
não verifico a presença de pressuposto a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, uma vez que há dúvidas acerca de sua inocência, pois, denota-se dos autos que, apesar das alegações da defesa afirmando que o recorrente agiu em legítima defesa, tal alegação vai de encontro aos depoimentos prestados pelas testemunhas, uma vez que, conforme relatado pelo próprio recorrente este, por se sentir ameaçado pela vítima, pegou uma arma de fogo que trazia no interior de seu automóvel e disparou contra a vítima, indo aquela a óbito.

Ressalto que, conforme os depoimentos testemunhais colhidos a vítima não estava armada, tendo sido atingida por um disparo de arma de fogo no peito e, de acordo com
art.
25
do
Código Penal
, a agressão a justificar a legítima defesa deve ser imediata, atual ou iminente e os meios utilizados para a repelir devem ser moderados, como o tipo penal expressamente define. Assim, em que pese as alegações da defesa, os depoimentos prestados pelas testemunhas, assim como aquele prestado pelo próprio recorrente, confirmam ter sido este o responsável pelo disparo que levou a vítima a óbito devendo, portanto, ser ele julgado pelo Júri Popular e ser julgado por seus pares.

Portanto, tendo em vista que há nos autos provas e indícios suficientes da materialidade e de autoria do crime de homicídio qualificado e que os mesmos não podem ser, pelo menos nesta fase processual, desconsiderados, uma vez que inexiste prova incontroversa nesse sentido, pois neste momento processual não há como se afirmar com exatidão a conduta do pronunciado, e a decisão acerca das circunstancias sob as quais ocorreram os fatos demanda exame acurado das provas, e que tal análise é da competência do Júri, o Juízo de piso está impedido de se manifestar sobre absolvição sumária.

Vejamos a ementa a seguir colacionada:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRONÚNCIA CABIMENTO.
Presentes nos autos elementos suficientes à comprovação da materialidade e indícios mínimos da autoria do denunciado na prática de homicídio qualificado tentado, cabível a pronúncia, para que o soberano Tribunal Popular do Júri julgue a matéria de fundo, da sua competência constitucional
. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - RSE: 00473718220098260506 SP 0047371-82.2009.8.26.0506, Relator: Willian Campos. Data de Julgamento: 10/12/2013, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/12/2013)
(
GRIFEI
).

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Turma de Direito Penal, conforme excertos de decisões proferidas, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA DE PLANO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (
Número do acórdão:
159.584
Número do processo CNJ:
0010521-56.2009.8.14.0051
Número do documento:
2016.01932347-30
Tipo de Processo:
Recurso em Sentido Estrito
Órgão Julgador:
1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
Relator:
MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Data de Julgamento:
17/05/2016
Data de Publicação:

18/05/2016) (
GRIFEI
).

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, II, III E IV, C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA IMPROCEDENTE. MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO DE PISO, COMO DEMONSTRADO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA, BASEADA NA PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, ALÉM DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. 1.
A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, que restou demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito ás fls. 38 do apenso; quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal, havendo nos autos, pelos relatos das vítimas, que se harmonizam com os depoimentos das testemunhas, indícios suficientes a apontar o recorrente como autor da tentativa de homicídio contra as vítimas. 2. No caso não cabe falar-se em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, realizando a análise mais aprofundada sobre ser a prova
suficiente para caracterizar, de forma cabal, a autoria delitiva e decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Princípio do in dubio pro societate. Recurso conhecido e improvido. (
Número do acórdão:
168.007
Número do processo CNJ:
0002200-12.2012.8.14.0028
Número do documento:
2016.04704314-36
Tipo de Processo:
Recurso em Sentido Estrito
Órgão Julgador:
1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
Relator:
VERA ARAUJO DE SOUZA
Data de Julgamento:
22/11/2016
Data de Publicação:
24/11/2016) (
GRIFEI
).

Como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo os réus serem julgados pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo
a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade.

Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor e/ou partícipe do fato.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial tanto do
Superior Tribunal de Justiça
quanto dessa
Egrégia Corte,
senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO
. (...).
DECISÃO DE PRONÚNCIA
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SÚMULA 83 DO STJ. 1 – (...) -
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação
, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a
ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate. Precedentes
. 4 - Agravo regimental não provido
. (STJ - AgRg no Ag: 1153477 PI 2009/0110336-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 06/05/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2014) (
GRIFEI
).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. (...). INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. LEGITIMIDADE DA PRONÚNCIA. (...).
I – Doutrina e Jurisprudência são uníssonas em afirmar que a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, e não em certeza, sendo suficiente o convencimento do juiz acerca da existência do crime e dos indícios de que o réu seja o autor do mesmo. (...). Dessa forma, subsistindo alguma dúvida quanto à excludente, deve o juiz pronunciar o réu, porquanto in dubio pro societate, remetendo o feito para julgamento pelo Tribunal do Júri.

II – (...).
(TJ/PA, Acórdão Nº 100.648, Rela. Desa. Brígida Gonçalves dos Santos, Publicação: 22/09/2011).

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Ex positis,
acompanho a manifestação ministerial e conheço do recurso interposto e lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Belém/PA, 02 de agosto de 2021.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/08/2021